Tribunal: TJMT
Processo: 1029376-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
VIDE VOTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029376-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE SANTOS PAIM - CPF: 045.249.201-70 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
JUNTADA NA SEDE RECURSAL DE
PRINTS
DE TELA PARA COMPROVAR A ORIGEM DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES – SÚMULA 29 DA TRU - INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A demanda cinge-se à inscrição dos dados da autora nos cadastros de proteção ao crédito por débito que aduz não possuir.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito e condenar ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

A parte recorrente na contestação alegou o que débito é oriundo de faturas de cartão de crédito que não foram pagas pelo recorrido, sem nada juntar para comprovar suas alegações e, em sede recursal, sustentou que o débito é legítimo e baseado em relação jurídica estabelecida entre as partes trazendo
prints
de tela, para comprovar a contratação que seria de cartão de crédito cujas faturas originaram o débito resultante da negativação.

Ocorre, todavia, que nada obstante as alegações vertidas, não houve de igual modo por lograr comprovar o que alegou.

Não há contrato assinado, seja digitalmente, seja de próprio punho, apenas em sede recursal a recorrente anexa
prints
com trechos do que seriam supostas faturas de cartão de crédito que originaram o débito.

Vislumbra-se que a parte recorrente, a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito levado à inscrição, acabou por passar ao largo de qualquer demonstração nesse sentido.

Não houve a parte recorrente por trazer aos autos sequer início de prova a fim de afastar a pretensão da demandante, comprovar a existência da relação jurídica e bem assim, do débito levado à inscrição.

Não se pode negar que há a possibilidade de utilização de telas sistêmicas como documento hábil a ser utilizado como prova dos fatos narrados, todavia, inexiste dúvida de que para tal fim devem eles ser adidos por outros elementos de prova que lhe confirmem.

Inexiste a possibilidade de se admitir os documentos provenientes de telas sistêmicas geridas e administradas pela própria parte como documento exclusivamente a comprovar a sua tese defensiva apresentada.

Admitir tal fato resultaria na impossibilidade de permitir à parte contrária o exercício do seu direito de defesa, porquanto lhe seria afastada a possibilidade de contrapor-se à citada prova.

Ora, competindo à parte a administração das informações inseridas em seus sistemas, não há como possibilitar que seja referida prova contestada, eis que, literalmente, a sua produção decorre de comandos sistêmicos levados a efeito por prepostos da própria parte que detém interesse.

Competiria à parte recorrente no exercício do seu direito constitucional de defesa, em conjunto com as telas sistêmicas apresentadas, colacionar também outros elementos capazes de emprestar credibilidade àqueles, para que de forma conjunto resultassem na conclusão almejada.

Se houve contratação com aceite digital, bastaria ao recorrente juntar o contrato assinado digitalmente com todos os seus termos, o que não fez.

É dizer, deveriam os elementos carreados aos autos estarem acompanhados de contato realizado quando da solicitação do cartão, contrato assinado ou ainda qualquer outro meio capaz de emprestar credibilidade às telas sistêmicas apresentadas com a defesa.

Ausentes tais elementos, acaba por restar inadmitida a prova que pretendia ser feita através das telas sistêmicas.

Escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito negativado.

Lado outro, uma vez verificada a inscrição dos dados da parte recorrida por débito reconhecido indevido acaba por restar caracterizado o dano moral que se caracteriza na forma
“in re ipsa”
, o qual na hipótese dos autos, diante da ausência de anotações pretéritas, acaba por se caracterizar indenizável.

Contudo, a parte recorrida possui outras três anotações incluídas posteriormente
(id 184781690)
, das quais não há notícia de estarem sendo questionadas, de modo que a incidência da Súmula no 29 da TRU do Estado de Mato Grosso se faz impositiva.

A Súmula 29 da TRU de Mato Grosso dispõe:

“
SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
.” (Aprovada em 05/06/2023)

Sendo assim, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023